Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700315-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ANITA ARAUJO SARAIVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal à decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF no processo no 0709276-23.2025.8.07.0016, segundo a qual a tutela de urgência foi parcialmente concedida “para determinar a suspensão imediata dos descontos de imposto de renda realizados diretamente nos proventos de aposentadoria da parte autora até o julgamento da presente demanda”. Argumenta o agravante a ausência de laudo médico oficial, documento imprescindível para o reconhecimento do direito ao benefício e a necessidade de perícia médica judicial, procedimento incompatível com o rito dos juizados especiais. E alega que a perícia administrativa realizada não reconhece a doença especificada em lei. Na origem, a autora/agravada pretende o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda, sustentando que é portadora neoplasia maligna da tireoide, CID C-73, legitimando o direito à isenção ao pagamento de imposto de renda e da contribuição previdenciária. É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do CPC. A isenção do imposto de renda encontra previsão na Lei n. 7.713/1988, a qual estabelece o rol de patologias que afastam a incidência da exação fiscal em comento, a saber: “Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. A Lei 9.250/1995, que altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências, dispõe: “Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” Outrossim, a Súmula 598 do STJ admite a possibilidade de reconhecer a isenção do imposto de renda sem a realização do laudo médico oficial, desde que existentes outros meios de prova suficientes para tal conclusão. Em sede de cognição sumária, a prova produzida, especialmente o laudo médico (ID de origem 224340279/ 224340283), demonstra a doença que acomete a parte autora, para fins de concessão liminar de isenção do IRPF, nos termos da Súmula 598 do STJ. Ademais, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para os cofres públicos, hipóteses que autorizam a suspensão da decisão agravada (art. 995, parágrafo único, do CPC), uma vez que eventual crédito tributário pode ser cobrado pelos meios legais. Por conseguinte, indefiro o pedido de suspensão da decisão agravada, até ulterior decisão do colegiado. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006